Tribunal: TJMT
Processo: 1011105-02.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011105-02.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DALVINA DOS SANTOS - CPF: 667.089.669-72 (RECORRENTE), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1011105-02.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente (s): DALVINA DOS SANTOS

Recorrido (s): BANCO PAN S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/11/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DADOS DIVERGENTES – DANO MORAL OCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas relações de consumo o ônus da prova é invertido, devendo a empresa desconstituir as provas colacionadas pela autora.

Ante a demonstração de realização de empréstimo não solicitado pela consumidora, deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação.

Ocorre ainda o dano moral, pelo prejuízo financeiro na sua pensão por morte, causando dor, angústia e humilhação suficientes a gerar a indenização pelos danos morais, cabendo ao magistrado a fixação de valores dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
em face da sentença proferida pelo juízo monocrático julgou improcedente a ação proposta, anotando que a instituição financeira comprovou a avença celebrada entre as partes.

A parte Recorrente se insurge contra esta sentença, alegando que não solicitou o referido empréstimo consignado. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente rejeito o pedido de nulidade arguido pela Recorrida no ID n° 148191177, onde alega que não foi intimada para apresentar contrarrazões recursais e o feito foi enviado para a Turma Recursal, sem oportunidade de resposta. Verifica-se que a decisão do ID n° 146749716, de 08/10/2022, foi publicada em 10/10/2022 no DJEN, constando intimação para o advogado da empresa, diferente do que fora alegado. Vejamos:

Assim, em que pese o envio do feito para a Turma Recursal em 10/10/2022, isso não trouxe nenhum prejuízo, pois se a Recorrida desejasse, poderia juntar a petição de Contrarrazões no PJE 2° grau. Portanto, rejeito o pedido.

Quanto ao pedido realizado pela Recorrente no ID n° 150562689, também há de ser rejeitado. O processo em tela não foi pautado para o Plenário Virtual, mas está em sessão de julgamento por meio de videoconferência.

Por fim, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia complexa. Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia. Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Em síntese, a parte Recorrente alega que é beneficiária do INSS, recebendo pensão por morte. Alega que em 2019 procurou atendimento no INSS pois percebeu uma redução em seu crédito. Na ocasião descobriu que haviam vários contratos de empréstimo consignado sendo descontados, os quais não conhecia. No mesmo período foi registrado um Boletim de Ocorrência.

Aduz que não celebrou contratos nos anos de 2017 a 2020, sendo desconhecido o contrato junto ao Banco Pan, discutido nesse feito, incluído em 01/02/2018, no valor de R$ 186,98 (cento e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos), com início na folha de pagamento de fevereiro de 2018.

Posteriormente, foi intimada para depor sobre os fatos registrados no Boletim de Ocorrência, sendo ouvida em 12/01/2021. Por fim, em 11/03/2021 tentou solucionar a questão na via administrativa, por meio do PROCON. No entanto, a empresa não respondeu a notificação do Órgão. Assim, foi necessário o ingressar com a presente demanda.

Em sua defesa, o Recorrido juntou um contrato acompanhado de documento pessoal, comprovante de residência e comprovante de TED, sendo a ação julgada improcedente.

Pois bem.

Apesar do Banco PAN ter acostado contrato acompanhado de documento pessoal, comprovante de residência e comprovante de TED, é necessário observar alguns pontos importantes quanto a Cédula de Crédito Bancário.

Já em sede de impugnação a Recorrente questionou as informações do contrato, pois estão divergentes o seu endereço, o nome da mãe e a assinatura, bem como foi apontado que o suposto contrato foi firmado por empresa sediada no Estado de São Paulo, sendo desconhecida pela consumidora.

Quanto ao depósito do valor do contrato, menciona que não se recorda do mesmo e que este fora realizado em conta diversa daquela utilizada pela Recorrente, inclusive, para o recebimento do seu benefício previdenciário.

Portanto, tudo caminha no sentido de fraude contra a autora. No entanto, o risco da atividade deve ser suportado pela empresa.

Com a inversão do ônus da prova, caberia à Recorrida comprovar/justificar a contratação. Não havendo provas cabais neste sentido, imperioso reconhecer que a invalidade do contrato e que a manutenção dos descontos é indevida.

Observa-se que o contrato fora celebrado em cidade do interior de São Paulo, sendo que não se tem lógica ainda num contrato celebrado de tão pequena monta em local tão distante da residência da parte autora, ainda sem falar nas inúmeras incongruências dos dados acostados ao contrato, que, também nos direcionam à fraude.

Desta feita, diante de tais assertivas, somente resta acolher o pleito exordial, devendo ser reformada a sentença de improcedência proferida nos autos pelo juízo monocrático.

Portanto, determino que a recorrida se abstenha de descontar do benefício da recorrente a parcela do empréstimo discutido nos autos, no valor de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) bem como que os valores das parcelas já cobradas sejam devolvidos, de forma dobrada.

Dado o lapso temporal, deve ser apresentado pelo exequente os valores que foram descontados mês a mês, com os cálculos nos moldes determinados neste voto, sendo mera questão aritmética.

Em relação aos danos morais
, entendo que, o fato de se efetivar a cobrança / pagamento indevido de empréstimo não contratado geram prejuízos a consumidora, de forma deliberada, gera sim o dever de indenizar, causando o sofrimento, a dor, a angústia a humilhação do mesmo, suficiente a gerar o direito de se ver indenizado por violação à sua moral, de onde, me valendo de tais elementos, bem como, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade arbitro no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de dano moral.

Por fim, registro que a autora deverá restituir o valor percebido em sua conta corrente.
Assim, a
mbas as partes são credoras e devedoras uma da outra, nos moldes do art. 368 do CC, devendo ocorrer a compensação de valores, depois de efetuados os cálculos nos moldes anteriormente determinados, apenas o valor a restar em favor de um ou outro é que deverá ser pago, para se encerrar a pendência, não se tratando de uma decisão ilíquida, de onde, por rápida conta aritmética, pode-se encontrar o valor residual dos autos

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de improcedência, e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta para:

a)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b) DETERMINAR
a suspensão imediata dos descontos, sob pena de aplicação de multa de R$ 200,00 por cada parcela que for descontada mês a mês, podendo ser revisto pelo magistrado de 1o grau em caso de renitência, desde que fundamentado e ultrapassar o valor limite aqui mencionado, como balizador inicial de valores;

c) CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização material,
de todas as parcelas descontadas,
de forma dobrada, nos moldes do art. 42, § único do CDC, que deverão ser atualizadas pelo INPC a partir da data de cada pagamento de cada parcela, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, para as parcelas que já tinham sido descontadas antes do ajuizamento da ação. Ao passo que, para as parcelas descontadas no curso da demanda, após a citação, a devolução também se fará na forma dobrada, porém, com a atualização monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, nesse caso,
ambos
a partir da data do desconto indevido no curso da demanda, sendo, portanto, dois períodos distintos a serem executados;

d) CONDENAR
a parte recorrida ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da do evento danoso, que é o primeiro desconto (Súmula 54 do STJ);

e)

DETERMINAR
que a Autora restitua a quantia de R$ 186,98 (cento e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), atualizadas pelo INPC a partir da data do depósito, com juros de mora de 1% a partir desta data;

f)
Como ambas as partes se tornaram credoras e devedoras umas das outras, nos moldes do artigo 368 do CC, determino a compensação de valores entre si, devendo ocorrer pagamentos apenas dos valores remanescentes;

g) Determino que a Secretaria da
TRU envie a intimação para o BANCO PAN S.A. por AR, para que não se alegue a ausência de intimação pessoal da obrigação de fazer, para não vir futuramente a invocar a Súmula 410 do STJ.

Mais uma vez anoto que não se trata de decisão ilíquida, cabendo mera aritmética pelo autor, na fase executiva com os valores que foram descontados antes do ajuizamento da ação e ainda os que foram descontados no curso da demanda.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022